Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0701884-56.2020.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY NUNES MONTEIRO, THAINARA DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: NOBERTO SOARES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NOBERTO SOARES NETO em favor de WESLEY NUNES MONTEIRO e THAINARA DOS SANTOS SILVA, visando à revogação de prisão preventiva e imediata soltura dos pacientes. Alega que a prisão preventiva dos pacientes constituir-se-ia de medida temerária por falta de fundamentação apta a justificar sua necessidade tendo em vista que inexistiriam indícios de que teriam praticado tráfico ou deixado o filho de 4 (quatro) anos abandonado na residência. Afirma que os pacientes possuiriam residência fixa, trabalho, família constituída, seriam réus primários de bons antecedentes. Em relação a segunda paciente atesta que não seria usuária de drogas nem poderia ser responsabilizada pelos atos do marido bem como aponta que o Ministério Público teria reconhecido que ela faria jus a medida alternativa a prisão. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar as custódias dos pacientes. No mérito, pugna pelo provimento do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus confirmando a liminar com revogação da ordem de prisão e manutenção da liberdade dos pacientes. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 251/20 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (destaquei) Entendo que no caso dos autos não restou configurada a extrema urgência e gravidade da medida, já que se trata de Recurso Ordinário Constitucional visando modificar decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus em acórdão publicado em 18/02/2020, o que pode ser verificado e analisado pelo desembargador natural em horário de expediente forense. Remetam-se à Relatoria. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2020 19:20:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista